Tribunal: STJ
Processo: 1024609-55.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003314 - MT(2025/0274979-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: ALLISON AKERLEY DA SILVA - MT008930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON.
MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL A QUO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução visando
à nulidade do crédito inscrito em certidão de dívida ativa, pertinente à
multa aplicada pelo PROCON. Na sentença, o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta
a quo
Corte, o recurso especial foi inadmitido, assim como o agravo interposto foi
conhecido para não conhecer do recurso especial.
II - O Tribunal de origem se manifestou no sentido de que não

há que se falar na existência dos vícios do
§ 1o, IV, do CPC,
art. 489,
quando há manifestação fundamentada sobre a matéria, ainda que não se
indique os dispositivos legais suscitados pela parte interessada. De igual
forma, também não viola o
do
o julgado que apresenta
art. 1.022
CPC/2015
fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que contrários
ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de violação.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54712828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: b1392b5b-cec8-46d9-a81a-45226d7c6d4d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: b1392b5b-cec8-46d9-a81a-45226d7c6d4d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003314 - MT (2025/0274979-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: ALLISON AKERLEY DA SILVA - MT008930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PROCON.
MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL A QUO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução visando à nulidade
do crédito inscrito em certidão de dívida ativa, pertinente à multa aplicada
pelo PROCON. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial foi inadmitido,
a quo
assim como o agravo interposto foi conhecido para não conhecer do recurso
especial.
II - O Tribunal de origem se manifestou no sentido de que não há

que se falar na existência dos vícios do
§ 1o, IV, do CPC, quando há
art. 489,
manifestação fundamentada sobre a matéria, ainda que não se indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. De igual forma, também
não viola o
do
o julgado que apresenta fundamentos
art. 1.022
CPC/2015
suficientes para o julgamento do litígio, ainda que contrários ao interesse da
parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de violação.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
Documento eletrônico VDA53820551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:27
Código de Controle do Documento: 8ee52550-2ad0-4105-84b9-7b53fd4a4f27

âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo
interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., à decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal.
a
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS Ã EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NULIDADE E CERCEAMENTO DE
DEFESA.

O acórdão recorrido tratou de questões relacionadas à validade de multas
administrativas aplicadas pelo PROCON/MT à parte agravante, no valor total de R$
364.329,97 (trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e
sete centavos), decorrentes de reclamações de consumidores. A controvérsia envolveu a
análise de nulidades processuais, cerceamento de defesa, proporcionalidade e
razoabilidade das multas, bem como a fundamentação das decisões administrativas e
judiciais.
A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, sob a relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de
Oliveira, decidiu, por unanimidade, desprover o agravo interno interposto por Energisa,
Documento eletrônico VDA53820551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:27
Código de Controle do Documento: 8ee52550-2ad0-4105-84b9-7b53fd4a4f27

mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação e
confirmado a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal (fls. 888-917).
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:

a) Em relação à alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao
IV e V, do Código de Processo Civil (
, concluiu-se que a decisão
art. 932,
CPC/2015)
monocrática do relator, amparada em jurisprudência dominante, não viola o princípio da
colegialidade, sendo possível sua submissão ao órgão colegiado por meio de agravo interno. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio Tribunal de Justiça do Mato
Grosso foi citada para corroborar esse entendimento (fls. 893-895).
b) Quanto à preliminar de ausência de fundamentação da sentença de primeiro grau, o
relator destacou que a decisão foi devidamente fundamentada, com análise item por item das
questões postas, não havendo qualquer impropriedade ou omissão (fls. 896-897).
c) A preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento de produção de provas, foi
rejeitada com base no princípio da livre convicção motivada do juiz, que considerou o
conjunto probatório suficiente para o julgamento da demanda. Jurisprudências do STJ foram
citadas para reforçar a legitimidade do julgamento antecipado da lide (fls. 896-898).
d) No mérito, o acórdão concluiu que o PROCON observou os princípios do
contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos, não havendo nulidades a serem
reconhecidas. A aplicação das multas foi considerada legal, pautada nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, e com caráter pedagógico e socioeducativo. O relator
enfatizou que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, limitando-se à
análise da legalidade dos atos (fls. 898-904).
e) O valor das multas foi mantido, com base no
do Código de Defesa do
art. 57
Consumidor (CDC), que estabelece critérios como a gravidade da infração, a vantagem
auferida e a condição econômica do fornecedor. O relator destacou que o PROCON
considerou esses critérios ao fixar as penalidades, não havendo desproporcionalidade ou falta
de razoabilidade (fls. 902-904).
f) Em embargos de declaração opostos pela ENERGISA e pelo Estado de Mato Grosso,
o Tribunal acolheu parcialmente os embargos da ENERGISA para fins de prequestionamento
e acolheu os embargos do Estado para majorar os honorários advocatícios recursais de 5%
para 6% sobre o valor da causa, nos termos do
§ 11, do
(fls. 945-953).
art. 85,
CPC/2015

Diante da decisão desfavorável, Energisa interpôs recurso especial, alegando
violação dos arts. 2o,
, VI, e 50, § 1o, da Lei n. 9.784/1999; do
do CDC; e
caput
art. 57
dos arts. 7o, 369 e 489, § 1o, IV, do
Subsidiariamente, apontou ofensa ao
CPC/2015.
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53820551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:27
Código de Controle do Documento: 8ee52550-2ad0-4105-84b9-7b53fd4a4f27

O recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Mato Grosso, com fundamento na ausência de violação dos dispositivos
legais apontados e na incidência da
que veda o reexame de matéria
Súmula n. 7/STJ,
fático-probatória (fls. 1.015-1.020).
Contra a decisão de inadmissibilidade, Energisa interpôs agravo em recurso
especial, sustentando que a decisão agravada usurpou a competência do Superior
Tribunal de Justiça ao adentrar no mérito das alegações e que as questões suscitadas no
recurso especial são de direito, não demandando reexame de provas. Requereu a
admissão e o provimento do recurso especial para anular as multas ou reduzir seus
valores, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (fls. 1.022-1.034).

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, conheço do
agravo em recurso especial e não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

10. Primeiramente, deve-se esclarecer que a ENERGISA tão somente requereu, de
forma subsidiária, o reconhecimento de ofensa a esses artigos, na hipótese de esta Col. Corte
entender pela falta de prequestionamento dos temas aborados no recurso especial. Confira-se:
[...]
16. Conforme exaustivamente demonstrado no Recurso Especial e no Agravo em
Recurso Especial, a a pretensão aduzida pela ENERGISA cinge-se, exclusivamente, sobre (i) a
afronta ao princípio da motivação pela decisão administrativa proferida pelo PROCON e
ratificada pelo E. TJMT; e, subisidiariamente, (ii) a necessidade de redução das multas
aplicadas à ENERGISA.
17. Trata-se, portanto, de questões meramente de direito e que dispensam o reexame do
conjunto fático probatório dos autos.
18. Ora, para que seja verificada a violação ao artigo 2o, caput, inciso VI e artigo 50,
§1o, ambos da
que dispõem sobre a necessidade de observância aos princípios
lei 9.784/991,
Documento eletrônico VDA53820551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:27
Código de Controle do Documento: 8ee52550-2ad0-4105-84b9-7b53fd4a4f27

da motivação, legalidade, razoabilidade e finalidade do ato pela administração pública, basta o
cotejo da r. sentença e da r. decisao monocrática com os dispositivos violados para que se
verifique que os atos do PROCON, ratificado pelo E. TJMT, não enfretaram de forma
substancial e individualizada as razões de defesa apresentada pela ENEGISA em sede de
defesa administrativa, notadamente que as cobranças reclamadas nos processos
administrativos possuem o devido amparo legal.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No acórdão proferido, a Corte de origem se manifestou nos seguintes termos:

[...]
Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela
simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.
Verifica-se que a decisão administrativa se mostra suficientemente fundamentada,
respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla
defesa
Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da
sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não
havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos que deram origem às CDAs
ora executadas.
[...]
Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui
caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo
consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de
proteção ao consumidor.
Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de
polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação
consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o
cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.
[...]
Documento eletrônico VDA53820551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:27
Código de Controle do Documento: 8ee52550-2ad0-4105-84b9-7b53fd4a4f27

Assim, não há que se falar na existência dos vícios do
§ 1o, inciso
art. 489,
IV, do CPC, quando a Corte de origem se manifesta fundamentadamente sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte interessada.
Também não viola o
do
o julgado que apresenta
art. 1.022
CPC/2015
fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que contrários ao interesse
da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de violação.
Por outro lado, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto
a quo
probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os
dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial.
Incide na hipótese, portanto, a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:27
Código de Controle do Documento: 8ee52550-2ad0-4105-84b9-7b53fd4a4f27

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.314 / MT
Número Registro: 2025/0274979-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10246095520228110041
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : ALLISON AKERLEY DA SILVA - MT008930
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : ALLISON AKERLEY DA SILVA - MT008930
Documento eletrônico VDA54684281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 4b863b7d-aa7c-4354-bd06-da58397166e4

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 4b863b7d-aa7c-4354-bd06-da58397166e4